Tribunal: TJDFT
Processo: 0734162-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. DESCARTE DO APARELHO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RESOLUÇÃO ANEEL No 1000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Nestes autos, constato que a parte requerente pleiteia a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores por si dispendidos em razão de sinistro ocorrido, para o qual teria se obrigado em razão de seguro contratado pelo terceiro segurado. Em suma, aduz que em razão de variações de tensão elétrica da rede de distribuição administrada pela Requerida houve danos a equipamentos nas instalações dos segurados. A requerida, ao seu turno defende a ausência de comprovação de nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos, não sendo responsável por falha na rede interna da residência, bem assim que não foi observado o procedimento administrativo para apuração estabelecido pela ANEEL.

1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação regressiva de ressarcimento de danos que foi julgada improcedente, por entender o juízo a quo restar ausente a demonstração de falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e de nexo de causalidade para com os danos alegados. 1.1. Nesta sede recursal, a apelante requer a reforma da sentença, alegando que produziu todas as provas necessárias para comprovar o nexo de causalidade entre a omissão específica da apelada e o dano decorrente de sua conduta. Aduz que juntou laudos técnicos, elaborados por empresas terceiras especializadas e desinteressadas, capazes de comprovar que os equipamentos segurados foram danificados por oscilação na rede elétrica, oriunda da rede de distribuição de energia elétrica administrada pela apelada.
2. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 2.1. No caso dos autos, a autora narra que, em decorrência de relação securitária, garantiu o interesse de seu segurado contra danos provocados por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida, razão pela qual pretende o ressarcimento dos valores dispendidos. 2.2. Todavia, compulsando os autos, constata-se que as provas produzidas não foram suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e a conduta da apelada, uma vez que os documentos juntados pela parte não possuem informações técnicas suficientes para imputar a responsabilidade pelos danos à apelada, havendo apenas mera menção à ocorrência de surto elétrico. 2.3. Ademais, a prova pericial, que seria capaz de demonstrar eventual nexo de causalidade, não pôde ser realizada uma vez que o aparelho danificado se perdeu por conduta da própria requerente, já que houve a substituição do dispositivo e posterior descarte, sem observância ao que dispõe o art. 611, § 3o, II, da Resolução ANEEL no 1000/2021, fatos que afastam a responsabilidade da requerida, ante a descaracterização do nexo de causalidade. 2.4. De outro lado, a apelada apresentou relatórios que atestam a ausência de qualquer registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora na data de 07/01/2022, além de demonstrar que não foram registradas ocorrências na rede de distribuição que atende ao consumidor. 2.5. Nesse contexto, as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviço público gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, somente podendo ser afastadas por prova contundente em sentido contrário.
3. A seguradora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 do CPC), porquanto não provou o fato constitutivo do seu direito, em especial a relação de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela concessionária de energia elétrica. 3.1. Precedente Turmário: "[...] 3. Para fins de reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a comprovação de um dano, a autoria, o nexo causal e a ausência de causa excludente da responsabilidade. 4. No caso em exame, os registros e relatórios apresentados pela concessionária de serviço público, os quais gozam de presunção de veracidade, atestam a inocorrência de perturbações ou interrupções na rede elétrica de distribuição no logradouro que atende a edificação do segurado, na data por ele informada. 5. Não tendo a seguradora apresentado elementos de prova hábeis e suficientes a afastar as informações constantes nos relatórios técnicos e a comprovar o nexo de causalidade entre o evento danoso e os serviços prestados pela concessionária, não há se falar em obrigação de indenizar. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (0714026-55.2021.8.07.0001, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 16/11/2021).
4. Em consonância com o art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios arbitrados na origem de 12% (doze por cento) para 14% (catorze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.566.44).
5. Apelo improvido.